Tribunal: TJDFT
Processo: 0703507-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de contradição. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte apelada opôs embargos de declaração sob o argumento de omissão no julgamento de apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de honorários de sucumbência devidos à parte apelada.
III. Razões de decidir
3. A parte apelada, ora embargante, alega omissão, quanto à tese apresentada em contrarrazões de que a parte ré deveria ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no caso de desprovimento da apelação.
4. Encontra-se devidamente fundamentado o não cabimento de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.
5. Segundo os termos do acórdão impugnado, ainda se observado o desprovimento da apelação interposta pelo réu, em razão da ausência de condenação do réu ao pagamento de honorários sucumbenciais na origem, inaplicável a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC.
6. O julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.025.